Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGÍVEL. FINALIDADE COERCITIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da e. 8a Turma Cível que conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para estabelecer que a parte agravada deve arcar com a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de astreintes, em razão do atraso de 10 (dez) dias para o cumprimento integral da obrigação de fazer determinada na decisão de ID 211809654 do Processo no 0736370- 25.2024.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu nos vícios de omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação da multa cominatória; e (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pelo embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique a oposição dos embargos de declaração.
5. O artigo 537 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as astreintes, estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que a quantia se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária.
6. Haja vista que as astreintes tinham sido fixadas pelo d. Juízo de primeiro grau e foram posteriormente excluídas, tendo ocorrido o parcial provimento do agravo de instrumento interposto em face da decisão de exclusão, com vistas a fixar multa cominatória em grau recursal em valor considerado proporcional e razoável, não há que se falar em reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
7. A alegação de omissão quando ao entendimento professado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 1.766.665/RS é infundada, porquanto a controvérsia tratada no referido precedente cingiu-se a estabelecer que, uma vez reduzido o valor das astreintes, não serão lícitas sucessivas revisões, a bel prazer do inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular a renitência sem justa causa.
8. A mera insatisfação do embargante com a decisão proferida não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
9. A oposição dos embargos de declaração configura intuito manifestamente protelatório, pois não há vícios no acórdão embargado, mas apenas tentativa de postergar a conclusão do feito, razão pela qual se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; 537, § 1o, I e II; 139, IV; 536.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Informativo 806; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2021; TJDFT, Acórdãos 1788914, 1785338, 1236773, 1103670, 1695695, 1685844, 1691629, 1685840, 1719713, 1719543.